Tribunal: TJDFT
Processo: 0742875-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742875-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE MARQUES BERQUO RAMOS EIRELI AGRAVADO: CIELO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ MARQUES BERQUO RAMOS EIRELI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer no 0708094-18.2019.8.07.0014, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de São Paulo/SP. Narra que ajuizou ação objetivando obrigar a agravada a se abster de manter o bloqueia da quantia de R$ 414.197,38 (quatrocentos e quatorze mil, cento e noventa e sete reais e trinta e oito centavos). Suscitada preliminar de incompetência do juízo, proferida a decisão agravada acolhendo o pedido. Justifica sua hipossuficiência comparando o capital social com o da parte agravada. Além disso, defende que é consumidor do produto ofertado pela agravada, a saber, a máquina de cartão de crédito e produtos financeiros como consumidor final, sendo parte hipossuficiente financeira e tecnicamente. Sustenta que não tem condições financeiras de custear as locomoções de uma demanda em São Paulo, podendo ser o foro de eleição relativizado quando inviabilizar o ajuizamento do feito. Aduz, ainda, que não teve a liberdade de alterar o foro de eleição. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do presente recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e como consequência, o foro de domicílio do agravante. Preparo regular conforme documentos ids. 19970198 e 19970199. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. O conceito de consumidor está definido no Código de Defesa do Consumidor nos seguintes termos: Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Em que pese a possibilidade, já admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, de aplicação das normas consumeristas nos casos em que celebração de contrato tem por fim atividade econômica, o critério para que a teoria subjetiva ou finalista seja mitigada é a hipossuficiência da parte. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULAR E INCORPORADORA. RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. SÚMULA 543 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). (...) (AgInt no AREsp 1545508/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA No 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. Tem aplicação a Súmula no 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 646.466/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016) No caso em análise, apesar das alegações de hipossuficiência do agravante, fato é que ambas as partes visam lucro, tendo em vista que a aquisição da máquina de cartão de crédito e outros produtos financeiros objetivam exclusivamente aumentar a competitividade de mercado, não sendo possível acolher a tese de hipossuficiência. Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça afastando a condição de destinatário final quando a empresa visa lucro: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para fins de aplicação da legislação consumerista, adota-se a teoria finalista ou subjetiva, de maneira que, se o consumidor não é o destinatário final do produto ou serviço, mas o intermediário, "por adquirir produto ou usufruir de serviço com o fim de, direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio lucrativo", não se enquadrará na definição constante do art. 2o do CDC. 2. Na hipótese dos autos, a sociedade empresária não ostenta a condição de destinatária final do serviço de consultoria e assessoramento por ela contratado, visando à redução dos custos na utilização de linhas telefônicas, pois a contratante tem como objeto social o serviço de cobrança extrajudicial e, conforme assinalado pela instância ordinária, atua no ramo de telemarketing. Desse modo, o serviço de assessoramento visando à redução dos gastos de telefonia, ferramenta utilizada para o desenvolvimento de suas atividades, estava diretamente ligado ao incremento de seu negócio, auxiliando-a na obtenção de lucros. Assim, relativamente ao serviço contratado com a recorrida, a ora recorrente não ostenta a condição de destinatária final. 3. Em situações excepcionais, esta Corte Superior tem mitigado tal entendimento, de modo a estender a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor para a parte que, embora não detenha condição de destinatária final, apresente-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, capaz de equipará-la à figura do consumidor, o que, contudo, não ocorre na hipótese em exame. 4. O Tribunal de origem, à luz do acervo fático-probatório dos autos, concluiu, em longa análise do contrato e das provas, que a recorrente não demonstrou ter ocorrido a quitação do valor pactuado, e que a pretensão de cobrança veiculada na inicial seria procedente. Desse modo, a pretensão de alterar as premissas estabelecidas pelo acórdão recorrido demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, o que, no entanto, é inviável na via estreita do recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1212302/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019) No mesmo sentido, já se manifestou essa Corte de Justiça: AÇÃO DE REEMBOLSO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCLUSÃO DE SÓCIO. EMPREENDEDORA. INVIABILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. INVESTIDOR. MERCADO IMOBILIÁRIO. CONDUTA REITERADA. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ESCRITURA PÚBLICA. NATUREZA CONTRATUAL. BOA-FÉ. VALIDADE DE CLÁUSULAS. PEDIDO DE REEMBOLSO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 1. Incabível a inclusão de sócio no polo passivo de ação relacionada a obrigações contraídas pela empresa, se não houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tampouco demonstração dos requisitos para sua ocorrência (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). 2. O STJ e este Tribunal mitigam a teoria finalista para incluir no conceito de consumidor, além do destinatário final do produto, a pessoa física que não detém tal condição, mas possui vulnerabilidade evidente em relação ao fornecedor (teoria finalista aprofundada). 3. Demonstrado que a autora possui expertise no mercado imobiliário, desenvolvendo a atividade de compra de imóveis, de forma reiterada (pelo menos sete vezes), por diversos anos, com o intuito de auferir lucro, não há que se falar em aplicação das normas consumeristas ao caso. 4. Os contratantes devem observar os princípios da boa-fé tanto na fase pré-contratual, das tratativas preliminares, como durante a execução do contrato e, ainda, depois de executado o ajuste, prática entendida como pós-eficácia das obrigações, nos termos do art. 422 do Código Civil. 5. O fato de a adquirente concordar, por livre e espontânea vontade, com a compra de uma parte do imóvel (96,43%), além de dar quitação à empreendedora, e, posteriormente, requerer que ela reembolse o valor gasto para compra do percentual restante (3,57%), pertencente a terceira pessoa, constitui comportamento contraditório, vedado em nosso ordenamento jurídico. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1229225, 07079864720188070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, alegação de que não lhe fora permitida alteração das cláusulas contratuais, demandaria pelo menos análise do contraditório. Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, não é possível verificar a verossimilhança do direito alegado, devendo ser mantida a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFRIDO o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de setembro de 2020 13:10:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador